Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-88.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000620-88.2017.8.26.0037/50002, da Comarca de Araraquara, em que é embargante AZ
2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargada PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000620-88.2017.8.26.0037/50002 -Voto no 39603
2
Voto n.o 39603
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000620-88.2017.8.26.0037/50002
COMARCA DE ARARAQUARA 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
AZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO:
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão embargada que não
se ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de
insatisfação, ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os
vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

AZ 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 10/12), por entender que ele
possui omissão. Ao final, requer a supressão da irregularidade e a integração
do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que houver
no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas encontram-se
presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da
controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de forma
clara e precisa os motivos pelos quais afastou a tese de incompetência
absoluta do juízo.
Conforme consignado no v. acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000620-88.2017.8.26.0037/50002 -Voto no 39603
3
“Ao contrário do que alega a embargante, a ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse é ação de natureza pessoal, cuja competência
é fixada pelo foro de eleição, no caso, a Comarca de
Araraquara, onde se localiza um dos imóveis cuja
posse deve ser restituída.
Nesse sentido, precedente do Eg. STJ:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) AÇÃO DE
NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DE
ELEIÇÃO. (...) 2. A ação que objetiva a resolução de
contrato de compra e venda de bem imóvel tem
caráter pessoal, sendo competente, quando houver,
o foro de eleição. O pedido de reintegração na posse
do imóvel é apenas consequência de eventual
acolhimento do pleito principal” (fl. 12).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para não
deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de nenhuma da
irregularidade apontada.
A pretensão da embargante de cindir os pedidos
porque um dos imóveis se localiza em Campo Mourão não possui lógica
jurídica e afronta flagrantemente os princípios da economia e celeridade
processuais. Cabe observar que a oposição de embargos
meramente protelatórios pode ensejar a pena por litigância de má-fé, ficando
a embargante desde já advertida.
Além disso, o pretendido prequestionamento, com
vistas a posterior interposição de recursos extraordinário ou especial, não
afasta a necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui
não se aplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000620-88.2017.8.26.0037/50002 -Voto no 39603
4
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Finalmente,
os
embargos
de
declaração
não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator